Tribunal: TJES
Processo: 5000411-70.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-70.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCY TRAVAGLIA EIRELI

APELADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DARCY TRAVAGLIA EIRELI contra acórdão da Terceira Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto, ajuizada contra AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. O embargante sustenta contradição na análise da via processual adequada para a controvérsia, ao consignar que a pretensão do locador deveria ser veiculada por meio de ação renovatória, a ser proposta pelo locatário, entretanto, a parte embargante figura como locadora, implicando violação ao direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna, ou seja, deve existir incompatibilidade lógica entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão embargado.

4. No caso, a contradição alegada pelo embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito recursal, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

5. Não há qualquer vício na decisão embargada que enseje a sua modificação, estando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

6. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente interna, entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão embargado.

7. O objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível, visto que o recurso utilizado possui rol taxativo do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

8. A mera insurgência da parte contra a conclusão dotada configura inconformismo, e não vício sanável por embargos declaratórios.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000411-70.2023.8.08.0060

EMBARGANTE:
DARCY TRAVAGLIA EIRELI

EMBARGADO:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DARCY TRAVAGLIA EIRELI

contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara no Id. 16397166 que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
por ele interposto, ajuizada em face do
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA
.

Em suas razões (Id 16783046), o embargante sustenta que a fundamentação exposta no acórdão é contraditória na análise da via processual adequada para a controvérsia, ao consignar que a pretensão do locador deveria ser veiculada por meio de ação renovatória, a ser proposta pelo locatário. Entretanto, a parte embargante figura como locadora.

Assim, requer que seja sanada a contradição, considerando que tal entendimento implicaria violação ao direito de acesso à justiça, uma vez que a manutenção da cláusula de renovação automática impediria a retomada do imóvel sem que lhe fosse assegurado meio processual adequado para tanto, diante da inércia da parte adversa em ajuizar a referida demanda.

De início, destaco que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do CPC, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No que se refere à alegada contradição, entendo que pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque, basta analisar alguns trechos do acórdão recorrido (id. 16397166) para constatar a correção dos fundamentos sobre a utilização da ação renovatória e a validade da cláusula de renovação automática, como se vê abaixo:

[...]
Diferentemente do que alega, entendo que tal cláusula não é nula. Pelo contrário, ela se alinha à teleologia do art. 51 da Lei do Inquilinato, que privilegia a continuidade do vínculo locatício para salvaguardar o ponto comercial.

Saliento que a lei busca proteger não a figura do locador ou do locatário, mas o fundo de comércio (art. 1142, do Código Civil), de modo que esse complexo de bens, que inclui ativos corpóreos e incorpóreos, representa um valor agregado pela atividade empresarial, e a sua preservação é de interesse social e econômico.

Portanto, a cláusula de renovação automática é um mecanismo contratual que confere previsibilidade e estabilidade à atividade empresarial, em consonância com a proteção legal ao ponto.

Ademais, ressalto que a via eleita pelo recorrente (Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula) não se mostra a mais adequada para a discussão jurídica trazida ao Judiciário.

Num primeiro momento porque a controvérsia sobre a continuidade ou não da locação comercial possui rito e foro próprios, qual seja, Ação Renovatória (art. 51, da Lei 8.245/91), pois é nesta ação que será possível analisar o preenchimento dos requisitos legais para a renovação compulsória do contrato, quais sejam: (I) contrato escrito e por prazo determinado; (II) prazo mínimo de cinco anos, ininterruptos; e (III) exploração do mesmo ramo de comércio pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

É no bojo da ação renovatória que o locador, ora apelante, poderia e deveria exercer seu direito de oposição, apresentando as matérias de defesa previstas nos arts. 52 e 72 da Lei nº 8.245/91, conhecidas como “exceções de retomada”. Se o locador entende que a proposta do locatário é insuficiente, se possui proposta melhor de terceiro, se necessita do imóvel para uso próprio ou para obras determinadas pelo Poder Público, a ação renovatória é o momento adequado para essa dialética.

Nesse ponto ressalto, a propósito, que o direito de inerência (direito à renovação compulsória do contrato), embora seja uma importante proteção ao fundo de comércio, não se trata de um direito absoluto, uma vez que está previsto em legislação ordinária (Lei 8.245/1991) e não pode se contrapôr diretamente ao direito de propriedade do locador, o qual possui status de garantia fundamental, inscrita no art. 5º, XXII, da CF/88.

A própria Lei do Inquilinato reforça está ideia ao estabelecer hipóteses em que o direito de propriedade do locador prevalecerá, ainda que o locatário preencha os requisitos para a renovação, como nas retrocitadas hipóteses previstas nos arts. 52 e 72 da Lei 8.245/1991, e mesmo que haja previsão de cláusula de renovação automática.

Somado a tudo isso, calha salientar que a própria sistemática da Lei de Locações estabelece um prazo decadencial para que o locatário, impedido de usufruir da coisa, exerça seu direito à renovação compulsória, conforme estabelece o art. 51, § 5º, da Lei 8.245/1991, segundo o qual, a ação renovatória deve ser proposta “no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor”.

A inobservância desse prazo pelo locatário acarreta a decadência, ou seja, a perda do próprio direito de exigir a renovação do contrato e, caso isso ocorra, o pacto, ao chegar ao seu termo final, pode ser extinto, e caberia ao locador, ora apelante, adotar as medidas legais cabíveis para a retomada do imóvel, como a ação de despejo.

Destarte, ao buscar a declaração de nulidade de uma cláusula válida, o apelante tenta, por via transversa, obter o mesmo resultado de uma exceção de retomada procedente ou da perda do direito de exigir a renovação do contrato pela recorrida, mas sem se submeter ao ônus probatório e aos requisitos legais específicos para tanto.

Dito de outro modo, a discussão proposta pelo apelante é matéria de defesa em ação própria, e não causa de pedir para a anulação de um pacto que reflete a proteção legal conferida à atividade empresarial.

Assim, resta evidente que não
há contradição no caso em exame, uma vez que a questão restou decidida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente.

Portanto, as razões manejadas são relativas ao inconformismo da parte com o acórdão proferido, eis que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.